Tribunal: STF
Processo: HC 202374
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FURTOS QUALIFICADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDAMENTADAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECENDENTES. ORDEM DENEGADA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fábio Júnio Moreira Leite, advogado, em benefício próprio, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.11.2020, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 118.283/MG. 
O caso
    2. Em 19.12.2018, o impetrante/paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos incs. I e IV do § 4º e do § 1º do art. 155, por várias vezes, na forma do art. 71 do Código Penal; no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (fls. 89-127, e-doc. 3). 
    Ao receber a denúncia, em 16.1.2019, o juízo da Vara Única da Comarca de Santa Bárbara/MG deferiu o pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal do impetrante/paciente (fls. 1-3, e-doc. 4).
    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.19.008039-0/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Segunda Câmara Criminal, Relator o Juiz de Direito Convocado Glauco Fernandes, conforme ementa a seguir:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA .QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL.NULIDADE DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRECEITOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 105/01 DEVIDAMENTE OBSERVADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. - Alegações de teor meritório, como a negativa de autoria, requerem aprofundada apreciação de prova e são vedadas através da estreita via do habeas corpus. - Não há que se falar em nulidade da decisão que, de forma devidamente fundamentada, autoriza a quebra de sigilo bancário e fiscal requerida pelo Ministério Público, com observância dos requisitos da Lei Complementar n° 105/01”  (fls. 31-37, e-doc. 6).
    4. Esse julgado foi objeto do Recurso em Habeas Corpus n. 118.283/MG, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 24.11.2020:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DE SIGILO FINANCEIRO (BANCÁRIO E FISCAL). FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. 1. O sigilo financeiro, que pode ser compreendido como sigilo fiscal e bancário, fundamenta-se, precipuamente, na garantia constitucional da preservação da intimidade (art. 5, X e XII, da CF), faceta essa que manifesta, de forma expressiva, verdadeiro direito da personalidade, notadamente porque se traduz em um direito fundamental de inviolabilidade de dados e informações inerentes à pessoa, advindas de suas relações com o Sistema Financeiro Nacional. 2. O reconhecimento de que o sigilo é expressão de uma relevante garantia fundamental ligada à personalidade, não desconstitui a ideia, reconhecida pela jurisprudência, de que não se trata de um direito absoluto. Este Superior Tribunal entende que é possível afastar a sua proteção quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante, invariavelmente por meio de decisão proferida por autoridade judicial competente, na qual se justifique a necessidade da medida para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em indícios que devem ser, em tese, bastantes à configuração de suposta ocorrência de crime sujeito a ação penal pública. 3. Ao contrário do que estabelece a Lei n. 9.296/1996, que regulamenta o art. 5º, XII, da CF – o qual trata de um bem da vida, um direito de extrema e inegável importância, que é o sigilo das comunicações telefônicas, a intimidade de conversas que são supostamente, de maneira livre, travadas entre duas pessoas e que, portanto, merece muito mais cuidado que outros direitos –, a Lei Complementar n. 105/2001 não exige o mesmo rigor, porque versa sobre o sigilo de operações de instituições financeiras. 4. A interceptação telefônica atinge uma das liberdades mais importantes do indivíduo, que é a livre expressão do pensamento externado durante a comunicação, que pode portar os segredos mais íntimos da pessoa humana. Diversamente, porém, ocorre com o sigilo financeiro, cujas informações pessoais são estáticas, em regra unipessoais, referentes a movimentações financeiras e de conhecimento das instituições financeiras e de inúmeras pessoas (funcionários, gerentes, escriturários etc.), cujo acesso somente não é franqueado ao público de maneira geral. 5. A LC n. 105/2001 não trata, ao menos expressamente, da exigência de comprovação de que outros meios não seriam suficientes para obtenção daquela prova, diferentemente do que ocorre com as interceptações. A referida lei prevê, tão somente, em seu art. 1º, § 4º, que "[a] quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial [...]", notadamente quando se tratar de crimes de lavagem de dinheiro ou de ocultação de bens, direitos e valores (inciso VIII); e praticado por organização criminosa (inciso IX). 6. Na hipótese, houve ampla investigação, com a decretação de prisões preventivas de vários acusados e com o oferecimento da denúncia. Foi justamente por ocasião do recebimento da peça acusatória, amparada em justa causa, que o Magistrado, lastreando-se em uma série de diligências policiais e na representação do Ministério Público, proferiu decisão que determinou a quebra do sigilo financeiro. Decerto que se mostra induvidosa a existência de indícios da prática dos crimes, pois, caso contrário, nem sequer haveria o oferecimento da peça inaugural, situação que foi exposta pela decisão de primeiro grau, de modo que houve uma fundamentação mínima. 7. Recurso em habeas corpus não provido” (fls. 115-116, e-doc. 8). 
    5. No presente habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade na decisão pela qual decretada a quebra de sigilo fiscal e bancário do paciente/impetrante, por ausência de fundamentação idônea do juízo de primeiro grau.
    Afirma-se que não teria sido demonstrada “a necessidade de tal medida com relação ao paciente, haja vista que não foi sequer ventilado eventual ganho de patrimônio ou movimentação financeira em seu nome”. 
    Sustenta-se que inexistiriam indícios de autoria e “elementos comprobatórios de suspeita de ilícito”, pois “a suposta participação do paciente (baseada em conjecturas extraídas de interceptações telefônicas degravadas de acordo com a vontade e interesse da autoridade policial e que serão analisadas em momento oportuno) teria ocorrido nas datas de 24/04, 03/05 e 13/05/2018. Nenhum dos BO’s registrados pela empresa suposta vítima tem qualquer ligação com o paciente ou é capaz de relacioná-lo a qualquer prática ilícita”. 
    Argumenta-se que, “embora o primeiro BO juntado aos autos tenha sido registrado na data de 1º/9/2016, embora nenhum dos BO’s tenha qualquer relação com o paciente, e embora a suposta participação do paciente tenha ocorrido nas datas de 24/04, 03/05 e 13/05/2018, conforme informado na denúncia, ainda assim a determinação judicial previu a quebra do sigilo bancário e fiscal desde o mês 03/2016, numa total afronta à lei e ao direito constitucional do paciente de inviolabilidade da vida privada, dos seus dados e da própria intimidade”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “À conta de tais fundamentos, é a presente manifestação do RECORRENTE para requerer seja conhecido e provido o presente W r i t inicialmente sob a forma de LIMINAR, independente do pedido de informações, confirmando-a ao final para: 
    a) Revogar/Anular a parte da decisão que recebeu a denúncia no ponto em que determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal do recorrente Fábio Junio Moreira Leite e, caso os documentos obtidos com a quebra indevida do sigilo financeiro e fiscal forem juntados aos autos do processo, determinar seu imediato desentranhamento. 
    b) entendendo de forma diversa, seja concedida a ordem para anular/revogar a decisão que determinou a quebra a partir de março de 2016, determinando como data inicial a data da abertura do inquérito, qual seja, 07/03/2018, ou da suposta participação do paciente, que segundo a denuncia, teria ocorrido nas datas de 24/04, 03/05 e 13/05/2018” (fls. 26-27, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante/paciente.
    7. Busca-se na presente impetração a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau pela qual decretada a quebra de sigilo bancário e fiscal do paciente/impetrante, alegando-se ausência de fundamentação do ato judicial, em ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    8. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que, “apesar de se enquadrarem os sigilo bancário e fiscal como proteção da privacidade assegurada no art. 5º, inc. X, da Constituição da República, havendo razões de relevante interesse público e exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades, o sigilo [fiscal e bancário] não pode prevalecer, impondo-se a medida excepcional”, desde que observado o disposto no § 4º do art. 1º da Lei Complementar n. 105/2001 e o devido processo legal (HC n. 125.585-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 19.12.2014).
    Assim, por exemplo: HC n. 198334/CE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe. 16.3.2021; RHC n. 123.890-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 18.5.2015; HC n. 84.869, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe. 19.8.2005; RHC 142.093-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 24.10.2019. 
    9. Na espécie, é de se anotar que o juízo da Vara Única da Comarca de Santa Bárbara/MG determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário do impetrante/paciente, com os fundamentos seguintes:
    “Nestes autos, representou o Ministério Público estadual pela quebra do sigilo bancário e fiscal de Adriano Motta Coelho, Adriano Augusto Barbosa, Júlio César Leite, Alexsander Barbosa, Aloísio de Jesus Barbosa, Fábio Junio Moreira Leite, Renato Barbosa e Elias Amaro de Paulo, denunciados pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
    Segundo relatou o Ministério Público, há indícios nos autos de formação de patrimônio com o esquema criminoso empreendido pelos denunciados, razão pela qual a quebra de sigilo bancário e fiscal se faz necessária para apuração dos fatos e constituir prova no respectivo processo. Nota-se que há, portanto, indícios que os denunciados estariam se beneficiando financeiramente com os crimes eventualmente por eles perpetrados. 
    Dispõe o artigo 1°, §4° da Lei Complementar n. 105/2001 que ‘a quebra de sigilo poderá ser decretada quando necessária para a apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou processo judicial (...) VIII - lavagem de dinheiro ou ocultação de bens. direitos e valores; IX - praticado por organização criminosa’, estando, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para concessão da medida pretendida. 
    Dessa forma, havendo indícios nos autos da prática dos crimes descritos na denúncia, mostrando-se pertinente a quebra do sigilo bancário e fiscal para a regular e efetiva elucidação dos fatos, DEFIRO O PEDIDO DE QUEBRBA DE SIGILO BANCÁRIO/FINANCEIRO E FISCAL, em desfavor de Adriano Motta Coelho, Adriano Augusto Barbosa, Júlio César Leite, Alexsander Barbosa, Aloísio de Jesus Barbosa, Fábio Junio Moreira Leite, Renato Barbosa e Elias Amaro de Paulo” (fls. 1-3, e-doc. 4). 
    No acórdão proferido no Habeas Corpus n. 1.0000.19.008039-0/000, impetrado no Tribunal mineiro, Relator o Juiz de Direito Convocado Glauco Fernandes, assentou-se:
    “(...) Prosseguindo, verifico que a decisão que deferiu a quebra de sigilo bancário e fiscal do paciente, e outros corréus (doc. n° 16), apresentou fundamentos concretos e suficientes a justificar a necessidade da medida, sendo esta precedida de investigação e requerida pelo Ministério Público com o devido amparo legal, de forma que a medida foi deferida com observância do disposto na Lei Complementar n° 105/01. 
    Diante do exposto, verifica-se que não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que autorizou as quebras de sigilo bancário e fiscal, uma vez que apresentados fundamentos suficientes para demonstrar a necessidade da medida, bem com o supridos os requisitos constantes na Lei Complementar n° 105/01. Assim, não constato a existência da nulidade alegada pelo impetrante, uma vez que a decisão que analisou a questão em primeira instância se encontra devidamente fundamentada e, ainda, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...)” (fls. 32-37, e-doc. 6).
    Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado nesta impetração, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz:
    “(...) Logo, na hipótese, importa apenas levar em consideração que houve ampla investigação, com a decretação de prisões preventivas de vários acusados em decisão fundamentada, o que se encontra às fls. 70-85, e com oferecimento da denúncia. Foi justamente por ocasião do recebimento da peça acusatória, com justa causa, que o Magistrado, calcado em uma série de diligências policiais e na representação do Ministério Público, proferiu decisão que determinou a quebra do sigilo financeiro (…).
    Decerto que se mostra induvidosa a existência de indícios da prática dos crimes, caso contrário, nem sequer haveria o oferecimento da peça inaugural. Nesse contexto, penso que houve uma fundamentação mínima, que já traz em si a ideia de necessidade dessa cautela, porque já houve um inquérito e várias provas foram produzidas e deram origem a uma denúncia que foi recebida. Portanto, dada a natureza desse bem, que não pode ser equiparado a uma conversa telefônica, entendo não ser ilegal a decisão” (fls. 126-127, e-doc. 8).
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, o sigilo bancário e fiscal assegurado no inc. X do art. 5º da Constituição da República “não se trata de um direito absoluto, sendo possível mitigar sua proteção quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante, sempre por meio de decisão proferida por autoridade judicial competente, suficientemente fundamentada, na qual se justifique a necessidade da medida para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em indícios que devem ser, em tese, bastantes à configuração de suposta ocorrência de crime sujeito à ação penal pública” (RHC n. 142.093-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 24.10.2019).
    11. No caso em análise, como assentado pelas instâncias antecedentes, verifica-se ter sido devidamente fundamentada a quebra dos sigilos fiscal e bancário do paciente/impetrante, apontando-se a existência de diligências investigatórias prévias, pelas quais demonstrados indícios de participação do agente nos crimes descritos na denúncia (fls. 89-127, e-doc. 3).
    12. Para rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes e substitui-las pela conclusão de inexistência de indícios de participação do impetrante/paciente nas atividades ilícitas investigadas, seria necessário o reexame de fatos e provas, incabível na via angusta do habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.
    Inviável, também, a limitação da data a partir da qual determinada a quebra de sigilo fiscal e bancário, como requerido pelo impetrante/paciente, pela impossibilidade de revisão da matéria fático-probatória da ação penal originária, em sede de habeas corpus, conforme se tem nos julgados citados.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no caput do art. 192 do Regimento Interno, desde logo, denegar ou conceder a ordem quando a matéria debatida for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal (HC n. 178.901/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 3.12.2019).
    14. Pelo exposto, denego a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora